Tribunal: CARF
Processo: 10283.721273/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721273/2012-68
ACÓRDÃO
2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO PEDRO D ALMEIDA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais
e os autos não apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1.972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes da prestação
de serviços médicos sem vínculo empregatício.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO
SÓCIO PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A
TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, que a
contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
ACÓRDÃO
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 58-67), com relatório fiscal às fls. 68-74, versa sobre rendimentos
recebidos de pessoa jurídica classificados indevidamente na DIRPF como isentos, quando
deveriam ser submetidos à tributação.
Nos termos do relatório fiscal (fl. 69):
O sujeito passivo declara que recebeu rendimentos isentos, nos valores R$
15.051,47 em 2008, R$ 134.438,22 em 2009 e R$ 189.714,48 em 2010, em função
de sua condição de sócio participante na Sociedade em Conta de Participação —
SCP Santa Júlia & Médicos Associados.
Conforme o Instrumento Particular de Constituição da SCP, o HOSPITAL SANTA
JULIA LTDA - HSJ e Médicos Associados constituíram entre si uma Sociedade em
Conta de Participação, sendo o primeiro o sócio ostensivo e os demais sócios
participantes. Os Médicos Associados são formados por pessoas jurídicas e físicas,
e dentre elas, no período, o sujeito passivo, conforme Termo de Adesão.
Da Impugnação
O recorrente apresentou Impugnação (fls. 78-101), argumentando em síntese que:
a) O Auto de Infração está eivado de vício na constituição do crédito, eis que não
considerou que os rendimentos auferidos já foram tributados anteriormente na
SCP, não fazendo os descontos proporcionais do IRPF supostamente devidos.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
3
b) A atividade da SÓCIA OSTENSIVA dentro da SCP não está limitada à prestação de
serviços, mas a qualquer atividade lícita que não seja defesa em lei nos termos
do seu objeto social;
c) TODOS os sócios que compõe o quadro societário de uma SCP podem contribuir
com capital ou trabalho, bens ou serviços, eis que não há vedação legal, e
impera em nosso Direito a liberdade de contratar e de como contratar, desde
que a forma não seja vedada, conforme a leitura do art. 991 c/c com os arts.
104, III, e 981, todos do CC. Além disso, podem contribuir de todas as formas
lícitas à consecução dos objetivos sociais da SCP, até mesmo com seus
conhecimentos intelectuais, não podendo apenas possuir capacidade jurídica
para representar esse tipo de sociedade nos termos da lei civil;
d) O exercício da atividade fim da sociedade e atribuição de responsabilidade à
figura da Sócia Ostensiva implica numa Capacidade Jurídica conferida tão
somente a esta, nos termos do art. 991 do CC, mas não estabelece uma norma
de conduta, um agir, eis que este não é o escopo do Direito Civil;
e) A distribuição dos resultados não é obrigatoriamente feita de forma
proporcional à participação societária, podendo ser adotada qualquer outra
forma, haja vista, novamente, a liberdade de contratar, e mais precisamente
com os termos autorizativos do art. 1007 do CC que se aplica às SCPs e demais
entendimentos provenientes da própria Receita Federal do Brasil;
f) A descrição no histórico dos lançamentos contábeis correspondentes aos
resultados distribuídos ao Impugnante não pode ser levada em consideração,
eis que foram incorretamente escriturados, tratando-se de hipótese de erro de
fato o qual não cria, por si só, fato gerador de tributo.
Pede, ao final, seja a declarada a nulidade do lançamento eis que eivado de vício
insanável em sua constituição e cancelada a exação que descaracterizou os rendimentos auferidos
pelo Impugnante.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 266-280) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades,
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
4
incorreções ou omissões não implicam nulidade do lançamento e podem ser
sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como rendimentos sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas.
TRIBUTOS DEVIDOS DA PESSOA JURÍDICA. DEDUÇÃO DO IRPF. FALTA DE AMPARO
LEGAL.
O sujeito passivo das obrigações tributárias relativas ao Pis, a Cofins, ao IRPJ e a
CSLL é a pessoa jurídica, inexistindo base legal para que tais tributos sejam
deduzidos do IRPF devido pela pessoa física.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 284-339), reiterando
os argumentos da impugnação. Aduz, ainda, que a forma de apuração do lucro declarado é
diretamente proporcional à produtividade dos médicos que participam da SCP. Esta produtividade
é medida através de prontuários médicos e atendimentos efetuados pelos médicos, cujo controle
é de cuidado exclusivo da SCP.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre rendimentos recebidos de pessoa jurídica
classificados indevidamente na DIRPF como isentos, quando deveriam ser submetidos à
tributação.
A compreensão da controvérsia ora analisada passa pela leitura dos arts. 991 a 993
do Código Civil:
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
5
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de
qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo
com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações
em que intervier.
Em síntese, tais dispositivos estabelecem que em uma sociedade em conta de
participação (SCP), o objeto social é exercido exclusivamente pelo sócio ostensivo, que atua em
nome próprio e responde de forma direta e integral por todas as obrigações e responsabilidades
decorrentes da atividade. Os demais sócios (sócios participantes), compõem a sociedade apenas
economicamente, isto é, participando dos resultados apurados conforme os termos do contrato
social, sem exercerem a gestão ou participarem das negociações com terceiros.
Disso decorre que somente o sócio ostensivo é responsável de maneira pessoal e
direta, enquanto os sócios participantes respondem apenas perante o sócio ostensivo e dentro
dos limites estabelecidos no contrato social, não respondendo solidariamente com o sócio
ostensivo pelas obrigações contraídas na condução do negócio. Veja-se, inclusive, que na hipótese
de sócios participantes interferirem ou participarem de negociações com terceiros, a
consequência jurídica será a sua responsabilização pelas obrigações assumidas em solidariedade
com o sócio ostensivo.
Como prevê o art. 993, do Código Civil, o contrato social, embora possa ser
registrado em órgãos públicos, tem efeito somente na relação entre os próprios sócios e não
confere à sociedade personalidade jurídica própria. Não obstante, a legislação tributária equipara
a SCP às pessoas jurídicas:
Art. 160. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas
jurídicas.
Art. 161. Na apuração dos resultados das sociedades em conta de participação,
assim como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão
observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral e o disposto no art.
269.
Tendo em vista que a constituição de uma sociedade em conta de participação não
exige formalidades específicas e sua existência pode ser demonstrada por qualquer meio de prova
admitido pelo direito, este tipo empresarial tem sido utilizado para formalizar ajustes entre
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
6
médicos que são posteriormente contratados via SCP por pessoas jurídicas que prestam serviços
na área da saúde.
Não obstante, no modelo tipificado pelo Código Civil, os sócios participantes têm
seu envolvimento limitado à participação econômica e ao acompanhamento dos resultados da
entidade. De nenhuma maneira podem atuar em nome da sociedade de forma a participar
diretamente das operações ou das negociações com terceiros. Isso porque a contribuição dos
sócios participantes na prestação de serviços contraria a natureza jurídica da SCP, não podendo
ser admitida sem descaracterizar o instituto. O Código Civil é claro: as regras das sociedades
simples aplicam-se às SCPs apenas quando compatíveis com sua natureza essencial.
Caso o objetivo vislumbrado com o arranjo financeiro seja a contribuição do sócio
participante mediante trabalho, deve-se optar por outros tipos societários. A descaracterização da
SCP e a simulação na utilização desta estrutura impõem a identificação do real beneficiário dos
valores para fins de tributação pelo imposto de renda. Neste sentido, as seguintes decisões do
CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
NATUREZA
JURÍDICA
DOS
RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. SIMULAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios
participantes prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de
Participação. Se os sócios participantes da conta participação prestam serviços ao
sócio ostensivo, os valores pagos por decorrência desses contratos devem ser
classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica: rendimentos tributáveis de
prestação de serviços, e não lucros isentos do Imposto de Renda. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150%.
Número da decisão: 2201-010.600
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TRIBUTAÇÃO.
Incide o imposto de renda sobre os rendimentos decorrentes da prestação de
serviços médicos sem vínculo empregatício.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO SÓCIO
PARTICIPANTE. NA FORMA DE SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS.
INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida nos arts. 991 e seguintes do Código Civil, que a
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
7
contribuição dos sócios participantes seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
Número da decisão: 2802-003.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços objeto da contratação, os valores pagos em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
Número da decisão: 2202-010.278
Diante dessas premissas normativas pode-se passar à análise do caso concreto.
Inicialmente, argumenta o recorrente que o auto de infração é nulo, uma vez que o
fiscal deveria ter feito a dedução das quantias já pagas a título de IRPJ, de CSLL, de contribuição ao
PIS e COFINS em nome da sócia ostensiva sobre o montante do IRPF exigido do recorrente. Não o
tendo feito, a autuação tornou-se nula por vício na formação da base de cálculo.
Sem razão o recorrente.
Ao contrário do que afirma o recorrente, a autoridade administrativa observou
todos os requisitos previstos no artigo 142, do Código Tributário Nacional, pois o auto de infração
descreve o sujeito passivo, a matéria tributável, a base de cálculo do imposto, o valor do imposto
devido, os dispositivos legais que foram infringidos e a penalidade cabível:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no
5.172/66)
Tampouco se encontram presentes as causas de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
8
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972)
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Adentrando no mérito, verifico dos autos que é incontroverso que os rendimentos
foram recebidos na condição de pagamentos por serviços médicos prestados pelo recorrente que
é sócio participante de SCP. Portanto, tais rendimentos estão sujeitos ao imposto de renda retido
na fonte. São rendimentos tributáveis decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício e assim
deveriam ter sido incluídos nas declarações de rendimentos do recorrente.
Ressalte-se que a questão aqui analisada discrepa daquela relativa ao recebimento
de honorários médicos por profissionais agrupados em outros tipos empresariais, a exemplo da
sociedade limitada. Isso porque, naqueles outros tipos não há nenhum impedimento a que os
sócios contribuam com capital ou com trabalho, impedimento este que, como visto acima, se
depreende das normas civilistas que regulam a SCP.
Deste modo, não há reparos a serem feitos à decisão recorrida e tendo em vista
que, acerca dos demais quesitos suscitados no recurso, foram aduzidos pelo Recorrente na
Impugnação, adoto, a título de complemento, os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Nos autos, está exposto o modus operandi da sociedade em conta de
participação, ou seja, o HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, na condição de sócia
ostensiva da SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS, celebra os contratos com
os clientes, emite as faturas, recolhe os tributos e assume a parte negocial
perante terceiros. No entanto, os sócios participantes da sociedade em conta de
participação atendem clientes particulares e pacientes de planos de saúde, em
face de contratos celebrados pelo HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA.
Tal situação é confirmada pelas cópias dos contratos de convênios médicos
juntados pelo própria impugnante (fls. 162/194). Em razão desses contratos, o
HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, por meio de médicos e pessoas jurídicas
contratadas ou autorizadas, se comprometia a prestar serviços médicos aos
beneficiários dos planos de saúde. Em contrapartida, perceberia a remuneração
acordada nos contratos para cada modalidade de atendimento.
Os sócios participantes da conta de participação na qual o HOSPITAL SANTA JÚLIA
LTDA aparecia como sócia ostensiva (SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS)
atendiam os beneficiários dos planos de saúde e os clientes particulares do
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
9
hospital. A conta de participação foi idealizada para esse fim específico, conforme
fica claro no próprio instrumento particular de constituição da SCP (negrito e
maiúsculas são do original):
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA
DE PARTICIPAÇÃO - SCP SANTA JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS.
HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA. - HSJ, pessoa jurídica de direito privado,
(...)doravante designada SÓCIA OSTENSIVA.
MÉDICOS ASSOCIADOS (Termos de Adesões) Pessoas jurídicas de direito
privado e/ou pessoas físicas, (...) doravante designados(as) SÓCIAS(OS)
PARTICIPANTES.
CONSIDERANDO-SE QUE:
A SÓCIA OSTENSIVA - HSJ, Dispõe de infra-estrutura física das mais
completas do segmento hospitalar de Manaus, com apartamento de alto
nível, dotados de camas elétricas, circuito interno de TV/vídeo, frigobar,
serviços de nutrição e dietética, leitos de excelente padrão de Hotelaria,
salas de parto, pré-parto e berçário junto aos apartamentos. A Pediatria
conta com leitos para lactentes, escolares, pré-escolares, e ainda uma
excelente brinquedoteca. Possui uma recepção totalmente informatizada,
permitindo um atendimento ágil, além de modernos consultórios, fraldário,
lanchonete, loja de conveniência e capela. Pronto atendimento está
totalmente capacitado para atender emergência 24hs por dia, dispõe de
serviços laboratoriais e de imagem na mesma escala horária. Uma área
construída de aproximadamente 6.000 m2.
As[os) SÓCIAS(OS) PARTICIPANTES - MÉDICOS ASSOCIADOS, formadas a
partir de um corpo clínico especializado, altamente qualificado,
multidisciplinar e constantemente atualizado frente aos mais recentes
avanços da Medicina, e que atuam nas seguintes áreas da medicina:
• Alergologia;
• Anestesiologia;
• Angiologia;
• Cardiologia;
• (...)Recursos estes, que estão sendo disponibilizadas a todos os CLIENTES
(Convênios e Particulares) do HSJ, que, somadas às instalações e aos
equipamentos disponibilizados pelo HSJ, resultará, desta forma, em um
completo atendimento aos CLIENTES(Convênios e Particulares).
As partes, consorciadas, têm interesse em conjugar esforços na forma de
uma SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO com a finalidade de
congregar competências, experiências e valores para um melhor
atendimento
de
seus
CLIENTES(Conveniados
ou
Particulares)
e
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
10
consequentemente a consecução dos trabalhos profissionais atinentes e a
irrestrita satisfação de seus usuários, a qual se regerá pelas seguintes
cláusulas e condições:
Frise-se que os pagamentos decorrentes dos serviços médicos prestados não
eram feitos diretamente pelos convênios aos profissionais, e sim por meio da
sócia ostensiva, por força dos contratos de convênios médicos acima citados (fls.
162/194).
Neste ponto, já pode ser constatado que o funcionamento da SCP está em
desacordo com a natureza deste tipo de sociedade. Isto porque na sociedade em
conta de participação quem realiza a atividade constitutiva do objeto social é o
sócio ostensivo. Os demais apenas participam dos resultados correspondentes.
Nos termos da lei, a participação do sócio participante restringe-se ao direito de
fiscalizar a gestão dos negócios sociais realizados pelo sócio ostensivo.
[...]
Destaca-se, também, a forma de apuração dos valores transferidos aos sócios
participantes em decorrência dos atendimentos aos beneficiários de planos de
saúde e demais clientes. A sócia ostensiva paga diretamente aos sócios
participantes valores mensais a título de “lucros”, depois de subtrair a taxa de
administração e os tributos devidos sobre receita auferida, de acordo com as
respectivas participações ou com a produção/desempenho individualizado de
cada sócio participante.
Esse procedimento evidencia que o montante da remuneração do sócio
participante depende, principalmente, de sua atuação no atendimento aos
beneficiários dos contratos firmados e particulares, e não do seu investimento na
SCP. Aliás, a defesa não nega que os valores pagos aos sócios participantes
decorrem de seus atendimentos profissionais aos beneficiários dos planos de
saúde e de particulares. Nesse sentido, os documentos de fls. 30 a 33
denominados ‘RELATÓRIOS FINANCEIROS – COMPROMISSOS BAIXADOS POR
FORNECEDOR’, comprovam claramente que os valores pagos aos sócios
participantes não correspondem a lucros, mas sim remuneração pelos serviços
médicos prestados.
Como demonstrado nos itens anteriores, a sociedade em conta de participação
não é dotada de personalidade, assemelhando-se a um mero contrato de
investimentos. Em razão disso, ela não tem aptidão para exercer direitos ou
assumir obrigações na ordem jurídica. Tanto é assim que, conforme previsão
contida no artigo 991 do Código Civil Brasileiro, a atividade constitutiva do objeto
social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob
sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais sócios somente
dos resultados correspondentes.
Quando os sócios participantes da conta de participação denominada SCP SANTA
JÚLIA & MÉDICOS ASSOCIADOS prestam serviços atendendo clientes particulares
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
11
e pacientes de planos de saúde, em face de contratos celebrados pelo HOSPITAL
SANTA JÚLIA LTDA, que é a sócia ostensiva, eles não estão, de modo algum,
prestando serviços para a sociedade em conta de participação, pois ela não tem
personalidade jurídica e, ademais, a atividade constitutiva do objeto social é
exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua
própria e exclusiva responsabilidade. O HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, sócia
ostensiva, é quem assume as obrigações e exerce direitos, sempre em seu nome,
isoladamente, individualmente.
Os sócios participantes, por terem confiado em habilidades empresariais do sócio
ostensivo, simplesmente entregam-lhe recursos. Esse último executa a atividade
econômica objeto do contrato e presta contas aos investidores. Por conseguinte,
quando os sócios participantes atendem clientes particulares e pacientes
enviados pelos planos de saúde em razão de contratos celebrados pelo HOSPITAL
SANTA JÚLIA LTDA, eles, em verdade, estão prestando serviços para a sócia
ostensiva, pois foi ela que, em nome individual, assumiu o compromisso
contratual de atender aqueles pacientes.
Observe-se assim que, muito embora sejam sócios da conta de participação da
qual o HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA é a sócia ostensiva, os sócios participantes
são remunerados especificamente pelo fato da prestação de serviços médicos,
remuneração essa que se enquadra no conceito de rendimento tributável da
legislação, estando, pois, sujeita à incidência do imposto de renda da pessoa
física, conforme apontou a autoridade fiscal no lançamento de ofício.
A esse respeito, embora o contribuinte alegue erro na escrituração, é relevante
como elemento de convicção adicional o fato de a fiscalização ter constatado que
lançamentos contábeis dos pagamentos mensais efetuados ao impugnante a
título de distribuição de lucros do Livro Razão do HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA,
traziam na coluna ‘Histórico’ a descrição “honorários médicos.
[...]
O Hospital Santa Julia Ltda, na condição de sócia ostensiva da SCP, celebrava os
contratos com clientes e planos de saúde, emitia as faturas, assumia a parte
negocial perante terceiros. Já na realidade dos fatos, o atendimento dos clientes
particulares do Hospital e pacientes de planos de saúde era realizado diretamente
pelos sócios participantes da SCP, o que é expressamente vedado pela Lei no
10.406/2002.
Concluindo, os “médicos associados” nada mais são do que prestadores de
serviços à SCP, auferindo sua remuneração não pelos frutos do capital investido
na sociedade, mas em razão e na proporção direta dos serviços prestados na
condição de médicos ao Hospital Santa Julia, para a realização do objeto social
deste.
As provas dos autos são pródigas em demonstrar que os valores auferidos pelos
sócios a título de distribuição de lucros decorreram exclusivamente do trabalho
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
12
por eles realizado na consecução do objeto social da empresa, inexistindo
qualquer interrelação com o eventual valor investido no capital social da
sociedade.
A empresa remunera seus sócios pelos trabalhos médicos por eles prestados,
partilhando os resultados na proporção da produção de cada um, de acordo com
seu desempenho pessoal.
Por todo o exposto, concluo que os valores mensais repassados pelo HOSPITAL
SANTA JÚLIA LTDA aos sócios participantes da conta de participação SANTA JÚLIA
& MÉDICOS ASSOCIADOS não constituem distribuição de lucros, mas pagamentos
por serviços prestados, sobre os quais incide o imposto de renda da pessoa física,
pelo que deveriam ter sido oferecidos à tributação no ajuste anual.
O contribuinte sustenta que houve “vício insanável na constituição do crédito
tributário”, pois as quantias recolhidas pela sócia ostensiva da SCP HOSPITAL
SANTA JULIA & MÉDICOS ASSOCIADOS a título de Pis, Cofins, IRPJ e CSLL em nome
da sócia ostensiva deveriam ser deduzidas do imposto (IRPF) exigido.
Conforme amplamente demonstrado nos itens anteriores, foi constatado que a
efetiva natureza dos valores pagos pelo HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA aos sócios
participantes da SCP se revelou como de remuneração pelos serviços prestados.
Nesse quadro, é absolutamente improcedente a pretensão do interessado de que,
do montante do imposto de renda da pessoa física exigido do impugnante, seja
deduzido os impostos da pessoa jurídica.
De fato, nos termos das respectivas legislações de regência, o sujeito passivo das
obrigações tributárias relativas ao Pis, à Cofins, ao IRPJ e à CSLL é a pessoa
jurídica, não havendo qualquer base legal que dê amparo a que tais tributos
sejam deduzidos do IRPF devido pela pessoa física.
Ademais, não há como se acatar o pleito do interessado de imputação dos
pagamentos efetuados pelo Hospital Santa Júlia ao crédito tributário apurado nos
presentes autos, uma vez que, como restou demonstrado que o Hospital Santa
Julia agiu como empresa interposta, contratando os médicos, assumindo,
diretamente, o ônus de remunerá-los, estabelecendo controle sobre os serviços
prestados pelos mesmos, sem subordinação, mas com coordenação da atividade
laborativa, foi correta a exigência dos tributos a ela pertinentes decorrentes do
exercício da atividade prevista em seu contrato social. A pretensão do interessado
deve, pois, ser rejeitada.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.145 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721273/2012-68
13
Thiago Álvares Feital

Fl. 444
DF CARF MF
Original